Tribunal: TJSP
Processo: 2254369-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação cominatória com tutela de urgência. Plano de Saúde. Decisão monocrática que acolheu pedido de efeito suspensivo em apelo para determinar que a agravante mantenha ativo e/ou reative plano de saúde coletivo empresarial em favor da requerente, até o julgamento do recurso pelo colegiado. Decisão acertada que merece ser mantida. Relevância da fundamentação e risco de dano grave

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação cominatória com tutela de urgência. Plano de Saúde. Decisão monocrática que acolheu pedido de efeito suspensivo em apelo para determinar que a agravante mantenha ativo e/ou reative plano de saúde coletivo empresarial em favor da requerente, até o julgamento do recurso pelo colegiado. Decisão acertada que merece ser mantida. Relevância da fundamentação e risco de dano grave evidenciado. Inteligência do art. 1.012, § 4o, do CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.